Tribunal: TJPA
Processo: 0003973-34.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO Nº.
0003973-34.2012.8.14.0015
APELANTE: RAIMUNDO ALVES
ADVOGADO:
JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES - OAB/PA Nº 8.142
APELADO: FRANCISCA EDIVANIA DE ARAÚJO ALVES
ADVOGADO:
GABRIELA ARAÚJO COHEN - OAB/PA Nº 17.360
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO À PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTES QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS E SE MANIFESTAR QUANTO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. LITIGANTES QUE ABDICARAM DA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO: DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA IGUALITÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.658 DO CC/02. CAUSAS DE EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA, ELENCADAS NO ART. 1.659 DO CCB QUE DEVEM SER COMPROVADAS POR QUEM ALEGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO Nº. 0003973-34.2012.8.14.0015
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: RAIMUNDO ALVES
ADVOGADO:
JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES - OAB/PA Nº 8.142
APELADO: FRANCISCA EDIVANIA DE ARAÚJO ALVES
ADVOGADO:
GABRIELA ARAÚJO COHEN - OAB/PA Nº 17.360
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDO ALVES
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, referente à
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha
movida contra o ex-cônjuge
FRANCISCA EDIVANIA DE ARAÚJO ALVES,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, decretando o divórcio e determinando a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio, nos seguintes termos:
¿(...)
a) Decretar o divórcio do casal, pondo fim ao vínculo matrimonial, o que faço com amparo no art. 226, § 6º, da Carta da República c/c o art. 1.571, IV, do Código Civil brasileiro;
b) Determinar a PARTILHA dos bens adquiridos pelo esforço comum dos ex-consortes da seguinte
forma: caber¿o ao autor a posse da Chácara localizada na Agrovila Pacuquara, no Km 05, s/n, medindo 50m de frente por 117m de fundos, neste Município, com todas as benfeitorias até ent¿o realizadas, sem o dever de indenizá-las à requerida, bem assim a propriedade do Automóvel Wolksvagem, modelo Fox, ano 2007, placa JWD0229, bens estes que dever¿o pertencer, deste momento em diante, exclusivamente ao requerente, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé; ao passo que caber¿o à requerida a posse do imóvel residencial situado na Rua José Benedito Priante, nº 1741, Bairro S¿o José, Castanhal/PA, bem como a do terreno situado na Alameda Capanema s/n, entre a Avenida José Benedito Priante e Travessa Capit¿o Bezerra, Bairro Caiçara, Castanhal/PA, com todas as benfeitorias até ent¿o realizadas, sem o dever de indenizá-las ao requerente, bens estes que dever¿o pertencer, a partir deste momento, unicamente à requerida, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé.
Demais disso, determino que a requerente volte a usar o nome de solteira, qual seja, FRANCISCA EDIVÂNIA DE ARAÚJO CORRÊA.
Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, sendo suspensa a sua exigibilidade por estar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
Após o trânsito em julgado desta decis¿o, expeçam-se os mandados necessários à averbaç¿o do divórcio no competente Cartório de Registro Civil. Com efeito, isento das cobranças de taxas e emolumentos relacionadas à aludida averbaç¿o junto ao respectivo cartório extrajudicial.
Publique-se, registre-se e intimem-se. (...)¿

Em suas razões (fls. 076/80v), o autor/apelante pugna pela reforma da sentença por suposto
error in judicando
na partilha dos bens após a decretação do divórcio.

Defende, preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, em suma, que a meação foi realizada sem critérios pelo juízo
a quo
, sem que fosse procedida à avaliação dos bens aptos à partilha. Nesse sentido, alega que os bens referidos na sentença não foram adquiridos na constância do casamento, exceto o veículo automotor.

Sustenta a falta de documentação essencial à comprovação da propriedade, bem como inexistência de provas do esforço comum do casal para a aquisição dos bens partilhados.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, para que seja determinada apenas a partilha do veículo automotor.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fl. 84).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fl. 86/87v).

Remetidos os autos ao Eg. TJE/PA, coube-me a relatoria do feito após distribuição por sorteio (fl. 92).

Nessa superior instância, o MPE opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 96/99).

Em petição de fl. 100/101, a apelada requereu a emissão de certidão comprobatória da extinção do vínculo matrimonial, a despeito do recebimento do recurso no duplo efeito, haja vista que o apelo busca a reforma apenas de um capítulo da sentença, sendo o divórcio matéria incontroversa.

Em despacho de fl. 102, deferi o pedido.

À fl. 103, a Secretaria da UPJ expediu certidão sobre o processamento do feito.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens.

O apelo impugna apenas o capítulo da sentença atinente à partilha de bens.

A tese recursal, portanto, diz com a falta de provas do esforço comum para a partilha dos bens do ex-casal.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
DA PRELIMINAR:

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa
, entendo que manifestamente improcedente.

Afinal, ao longo da instrução processual foram devidamente oportunizadas às partes tanto a possibilidade de produção probatória, quanto a manifestação em relação aos documentos e alegações apresentadas, sendo que ambos os contendores abdicaram expressamente da produção de prova pericial quanto àquelas já anteriormente produzidas.

Portanto, o argumento de cerceamento de defesa incorre, quiçá, em proibição do
venire contra factum proprio
.

Sobre preliminar semelhante, confira-se o julgado da Corte Mineira:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DOS IMÓVEIS - MANTIDA - BOLETOS BANCÁRIOS EM NOME DA RÉ PAGOS PELO AUTOR APÓS O DIVÓRCIO - RESSARCIMENTO DOS VALORES DEFERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Constando dos autos elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. 2- A teor do artigo 1.658 do CC, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, de modo que deve ser mantida a partilha dos imóveis determinada na sentença. 3- O divórcio do casal importa a conclusão de que a presunção da participação de ambos os cônjuges e o esforço comum cessou. Assim, os valores constantes dos boletos bancários, em nome da ré, pagos pelo autor, após o divórcio deverão ser ressarcidos por ela. 4- Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.100074-3/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 06/04/2018)

Note-se que o juízo de piso oportunizou, em especial, a manifestação do autor/apelante em relação à juntada de documento consistente na Declaração de Compra do terreno situado na Agrovila Pacuquara, em audiência de instrução e julgamento (fl. 66v).

Assim, rejeito a preliminar supra.
DO MÉRITO:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante convolou núpcias com a apelada em 22 de abril de 2006
, sob o regime de comunh¿o parcial de bens.
Todavia, estão separados de fato desde 03/04/2011.

Em que pese o ora apelante afirme que durante a convivência em comum o casal adquiriu um único bem imóvel, onde residiam, a apelada, em contestação, aduziu que convivia em união estável com o autor desde 2002, vindo a se casar somente no ano de 2006.

Pois bem.

A sentença recorrida apresenta-se irreprochável quanto à análise da questão, especialmente quando identifica que o próprio autor/apelante, em seu depoimento pessoal colhido em audiência, confessou o rol de bens adquiridos durante a convivência comum do casal, quando propôs que a requerida ficasse com a Chácara da Agrovila Pacuquara e com o veículo Volkswagen, ao passo que ele ficaria com a casa da Rua José Benedito Priante e com terreno da Alameda Capanema.

Ademais, não é demasiado lembrar que a lide, no que pertine à partilha de bens, foi praticamente composta pelas partes, durante a audiência de instrução e julgamento, embora a interposição do apelo aparentemente indique o contrário.

Consoante o d. parecer ministerial, ¿restou incontroverso nos autos que durante a constância da relação das partes adquiriam os 04 (quatro) bens discutidos na lide, conforme documentos de fls. 40/44, os quais comprovam a união do casal desde meados de 2002, além da compra de imóveis no período de convivência¿ (fl. 97v).

Exsurge dos autos a existência de união estável anterior ao casamento.

Consabido que nos casamentos contraídos sob o regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos cônjuges,
presumindo-se o esforço comum
, a teor do disposto no art. 1.658 do CCB.

Assim, não obstante o esforço do apelante em tentar descaracterizar e pugnar pela falta de prova do esforço comum entre as partes para fins de partilha dos bens adquiridos durante o matrimônio, ressalto que a jurisprudência, na esteira na lei civil, assentou que em casos desse jaez impera a presunção do esforço comum do casal, de maneira que os bens devem ser divididos entre os ex-cônjuges.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PARTILHA DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082464397, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-09-2019)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 1. PARTILHA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO BEM DE UM CÔNJUGE A OUTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. No regime da comunhão parcial de bens, os bens que sobrevierem na vigência do casamento presumem-se adquiridos com esforço comum, sendo que a superveniência de bem por doação ou a aquisição de bem mediante sub-rogação de bem doado constituem exceção a esta regra (art. 1.659, inc. I, do CCB), impondo a existência de prova inconteste nesse sentido. Não sendo produzida prova desta natureza em relação ao automóvel registrado em nome do cônjuge virago, adquirido na constância do casamento, prevalece a presunção de que se trata de bem comum e, assim, sujeito à partilha. 2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO DECAIMENTO. Havendo sucumbência recíproca entre o autor e a demandada, correta a sentença ao atribuir o ônus sucumbencial proporcional entre eles, nos termos do art. 86, caput, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082391335, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-11-2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM - RECURSO PROVIDO. Os bens adquiridos durante a constância da união estável devem ser partilhados em favor do casal, visto que presumido o esforço comum dos companheiros no aumento do patrimônio. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.14.010646-6/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 02/09/2016)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CASAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA IGUALITÁRIA. 1. DÉBITOS CONTRAÍDOS EM NOME EXCLUSIVO DO VARÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DESCABIMENTO DE INCLUSÃO NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCORREITA DE QUE AS DÍVIDAS FORAM CONTRAÍDAS EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR E EXISTENTES À DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082618695, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019)

No que concerne tese recursal de necessidade de reforma da sentença por falta de realização de avaliação dos bens partilhados, adiro ao parecer ministerial, eis que apesar de o recorrente ter requerido na exordial a avaliação pericial de apenas um bem imóvel, no momento em que as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 56/57), apenas a apelada pleiteou a avaliação dos bens, ao passo que o ora apelante se manteve inerte (fls. 58 e 62). Posteriormente, os próprios litigantes abdicaram conjuntamente da prova pericial (fl. 66).

Com isso, inafastável concluir pela ocorrência de preclusão consumativa da produção da prova pericial reclamada.

Feitas tais considerações, tenho que se impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto
.

Belém - PA, 17 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora